Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752081-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GEORGINO PAULINO DA SILVA, NEYRE IVONE GALE PAULINO, NAIR FERREIRA GALLE, VANESSA GALE PAULINO, LARISSA GALE PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Adm. De Benefícios S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ela apresentada e converteu o bloqueio da quantia de R$ 31.929,10 (ID. 252567429, originário) em penhora. Preparo regular (ID. 78799591). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r